Tribunal: TJBA
Processo: 0103996-55.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103996-55.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELIA MARIA RIOS MOREIRA

Advogado(s)
:
RJ211726 registrado(a) civilmente como YASMIN CONDE ARRIGHI, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. TEMA REPETITIVO 411/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Recorrente Adélia Maria Rios Moreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativos aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989). A pretensão consiste na reforma da sentença para reconhecimento do direito aos expurgos e inversão do ônus da prova em seu favor, sob o fundamento de que o requerimento administrativo de extratos seria indício mínimo suficiente da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo de extratos constitui indício mínimo suficiente a autorizar a inversão do ônus da prova em ação de expurgos inflacionários, nos termos do Tema 411/STJ; (ii) verificar se os honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa observaram a razoabilidade; (iii) estabelecer o cabimento de majoração dos honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nas ações de expurgos inflacionários, incumbe ao autor demonstrar, ainda que indiciariamente, a existência de conta poupança ativa e com saldo no período dos planos econômicos (art. 373, I, CPC; Súmula 297/STJ; Tema 411/STJ). A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não dispensa esse patamar mínimo.
4.
O Tema Repetitivo 411/STJ (REsp 1.133.872/PB) não exige extratos na petição inicial, mas condiciona a inversão do ônus à existência de indício mínimo da relação contratual no período específico dos expurgos. Ausente qualquer elemento material contemporâneo aos planos Bresser e Verão, inviável a determinação de exibição de documentos ao banco.
5.
O mero requerimento administrativo de solicitação de extratos, desacompanhado de prova contemporânea aos planos econômicos, não constitui indício mínimo hábil a evidenciar saldo positivo em conta poupança em junho/1987 e janeiro/1989. Impor ao banco prova do fato negativo configuraria exigência impossível.
6.
Os honorários fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC) em R$ 2.000,00 mostram-se razoáveis e proporcionais ao trabalho desenvolvido, sendo o valor nominal da causa parâmetro não vinculante para a fixação equitativa.
7.
Desprovido integralmente o recurso, cabível a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, CPC), com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de qualquer indício material contemporâneo aos planos econômicos impede a inversão do ônus da prova e autoriza a improcedência da ação de cobrança de expurgos inflacionários, ainda que o autor tenha formulado requerimento administrativo de extratos, pois esse documento não demonstra a existência de conta poupança ativa com saldo positivo no período específico dos expurgos.

2.
A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC) desvincula-se do valor nominal da causa, devendo observar a razoabilidade e a proporcionalidade ao trabalho desempenhado pelo patrono.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, §§8º e 11, 98, §3º, e 373, I; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 411 (REsp 1.133.872/PB); TJBA, Apelação 00874562920078050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, pub. 20/07/2022; TJRS, Apelação 50004144420078210021, Rel. Jorge Maraschin dos Santos, 24ª Câmara Cível, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0103996-55.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ADÉLIA MARIA RIOS MOREIRA
e como Apelado
BANCO BRADESCO S/A
(sucessor do Banco Econômico S/A).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03